Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716134-46.2024.8.07.0003 RECORRENTE: WALISON DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNIO. PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por furto majorado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) A (in)suficiência das provas para a comprovação da materialidade, da autoria e do dolo do agente; (ii) Se o réu tem direito subjetivo à adoção de fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo nos autos diversos elementos que demonstram a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, não deve subsistir qualquer tese defensiva de absolvição do acusado. 4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 5. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo. 6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável. IV – DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, buscando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, especialmente em razão da falta de fundamentação concreta para a aplicação da fração mais gravosa. Pede a concessão da gratuidade de justiça recursal, conforme determina o artigo 1.007, §1o, CPC c/c Súmula 481 do STJ, visto que o recorrente é hipossuficiente na acepção econômica do termo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028